Tribunal: TJBA
Processo: 8033846-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033846-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUTIEL MACEDO DA SILVA BOMFIM e outros Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE EXTORSÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO ANÁLISE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E SUPOSTO TRATAMENTO DESIGUAL EM RELAÇÃO A CORRÉUS POSTOS EM LIBERDADE. WRIT QUE REITERA FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA SUPERVENIENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E IDÔNEA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE ELEVADA. REGIME FECHADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Não configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente após sentença condenatória, quando persistentes os fundamentos concretos que embasaram a segregação cautelar, mormente diante da gravidade da conduta. A exigência de fundamentação da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não implica a necessidade de novo exame exaustivo dos requisitos do art. 312 do CPP, bastando que as circunstâncias que justificaram a prisão inicial permaneçam inalteradas, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. É legítima a recusa de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) quando demonstrada, pelas peculiaridades do caso concreto, a insuficiência dessas providências. O princípio da individualização da pena impõe tratamento diferenciado ao paciente condenado também pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com imposição de pena e regime mais gravosos em relação aos corréus, não havendo violação à isonomia. A adequação entre a custódia preventiva e o regime inicial fechado da pena privativa de liberdade, fixada na sentença, autoriza a manutenção da segregação cautelar até o trânsito em julgado. Writ que repisa teses já apreciadas em habeas corpus pretérito, inexistindo alteração fática ou jurídica apta a justificar revisão da decisão colegiada anteriormente proferida. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033846-80.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Lutiel Macedo da Silva Bomfim, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 1.ª Turma Julgadora, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer da ordem impetrada e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR